Tribunal: STF
Processo: RE 241292
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-21
Data de publicação: 2002-08-21

Ementa:
EMENTA: ESTADO DA BAHIA. ADMINISTRATIVO. CATEGORIA
FUNCIONAL DENOMINADA "GRUPO OPERACIONAL FISCO". ACÓRDÃO QUE REJEITOU
EMBARGOS CONTRA A DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO
DECRETO Nº  3.979/95 -- QUE HAVIA REBAIXADO OS LIMITES MÁXIMOS DA
SOMA DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO COM OS VENCIMENTOS INICIAIS DOS
RESPECTIVOS CARGOS --, POR OFENSIVO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DEU
INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 5º  DA LEI Nº
4.964/89, PARA AFASTAR A VINCULAÇÃO, NELE ESTABELECIDA, DOS LIMITES
MÁXIMOS DA REMUNERAÇÃO SOB ENFOQUE AOS VENCIMENTOS DE SECRETÁRIO DE
ESTADO. OBSCURIDADE TIDA POR NÃO SUPERADA.
                Alegação que se acolhe para o fim de deixar
 explicitado
que a decisão tomada pelo STF no presente recurso extraordinário não
importou redução de vencimentos ou proventos, cujos montantes,
vigentes em maio de 1989, ao revés, em face do princípio
constitucional da  irredutibilidade, são de ser preservados, salvo,
obviamente, revisões determinadas por leis subseqüentes.
               Embargos parcialmente acolhidos.